Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. INTERESSE. EXPEDIÇÃO CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CPC, ART. 485, IV. CONFIGURAÇÃO.
1. Na ação de busca e apreensão, a citação do réu e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
2. A impossibilidade de citação válida do réu e localização do veículo, bem como a ausência de manifestação do autor, regularmente intimado, para dar prosseguimento ao feito, enseja o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular processual (CPC, art. 485, IV).
3. Após a devida intimação, a inércia do autor quanto ao interesse na expedição de carta precatória, indicação de novo endereço do réu ou apresentação de requerimento para conversão do feito em execução, impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.